Tribunal: TJSP
Processo: 1000232-26.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação declaratória cumulada com indenizatória. golpe do falso refinanciamento. Apelo de todos os litigantes. legitimidade passiva do banco pan reconhecida. culpa exclusiva da vítima. sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Provido os recursos dos réus e prejudicado o apelo do autor.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo corréu Banco Pan suscitando

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação declaratória cumulada com indenizatória. golpe do falso refinanciamento. Apelo de todos os litigantes. legitimidade passiva do banco pan reconhecida. culpa exclusiva da vítima. sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Provido os recursos dos réus e prejudicado o apelo do autor.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo corréu Banco Pan suscitando sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito.
2. Recurso interposto pelo corréu Banco Itaú Unibanco requerendo a improcedência da demanda.
3. Apelo adesivo interposto pelo autor pleiteando a elevação da indenização por danos morais fixada pelo Juízo de origem.
II. Questões em discussão
4. Verificação (i) da legitimidade do Banco Pan para figurar no polo passivo do feito; (ii) de eventual responsabilidade dos réus no golpe do falso refinanciamento, pelos danos sofridos pelo autor ou culpa exclusiva da suplicante; (iii) hipótese de elevação da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Não há que se falar em responsabilidade do Banco Pan, pois nada há nos autos que indique que ele teve participação nos danos reclamados pelo autor.
6. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
7. Falta de cautela do requerente, que lamentavelmente acreditou na ligação do estelionatário, permitindo o aperfeiçoamento da fraude
8. O autor deveria acessar os canais oficiais do Banco Itaú, ou até mesmo se dirigir à agência física para se certificar se de fato estava ocorrendo a portabilidade, não simplesmente atender os comandos de pessoa desconhecida, por canal não oficial e depois simplesmente imputar à responsabilidade à casa bancária.
9. Inexiste nos autos evidencia de que o banco réu (Itaú Unibanco), tenha participado ou contribuído para a fraude. O mútuo foi realizado pelo autor (embora às ordens de terceira pessoa), com disponibilização em conta corrente e transferência para desconhecido, sem qualquer interferência do banco requerido Itaú Unibanco.
10. Acesso aos dados pessoais que pode ter ocorrido por diversas formas, inexistindo nos autos prova alguma da sua disponibilização pelo réu ou da falha na prestação do serviço com o vazamento de dados.
11. As transações questionadas foram concretizadas em razão da culpa exclusiva do autor, circunstância apta a romper com o nexo de causalidade nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese
12. Sentença reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Pan e julgar improcedente a demanda com relação ao Banco Itaú.
13. Provido o apelo dos réus e prejudicado o recurso do autor.